Tribunal: CARF
Processo: 15586.720405/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720405/2014-13
RESOLUÇÃO
3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até que ocorra o julgamento em definitivo nos processos de
ressarcimento/compensação a ele vinculados, cujos resultados finais deverão ser informados nos
presentes autos, com retorno a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
2
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos contra decisão preferida pela
DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação contra lançamentos tributários da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins Não-Cumulativas com fatos geradores ocorridos no ano de
2010, no valor total de R$ 10.725.030,09, já acrescidos os juros moratórios e a
multa de ofício (fls 12/30). O auto de infração contemplou também multa isolada,
no montante de R$ 5.384.532,34, sobre o valor do crédito pleiteado objeto de
ressarcimento e compensação indeferidos ou indevidos.
2. De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls 3/9), a insuficiência de
recolhimento das contribuições resultou das glosas dos seguintes itens
informados pelo contribuinte no Dacon, com base nos fundamentos que os
seguem:
(i) Aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido): Não sendo a EISA, ela
própria, produtora de café classificado no código NCM 09.01, nos termos do §6°
do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, mas apenas comercializadora do produto
entregue a terceiros para desenvolver as atividades que caracterizam a produção,
ela não fará jus ao crédito presumido calculado na forma do §3o do mesmo
dispositivo; as alegações da empresa serviram para que a fiscalização ratificasse
as glosas ora efetuadas, na medida em que confirmaram que o beneficiamento
desse café não foi realizado pela EISA, impedindo o aproveitamento do crédito
presumido, conforme interpretam as Soluções de Consulta no 26/2007
(SRRF10/Disit),
76/2012
(SRRF08/Disit),
93/2009(SRRF07/Disit),
354/2007
(SRRF08/Disit);
(ii) Fretes não admitidos: Segundo a Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, IX, c/c art. 15,
Instrução Normativa SRF n° 404/2004, art. 8°, II, “e”, e Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 2/2005, existe a possibilidade de apropriação de créditos
sobre despesas relacionadas à armazenagem ou ao frete, suportado pelo
vendedor, nas operações de venda (por expressa previsão legal) e de compra (por
incorporação do gasto ao custo da mercadoria). Com base no arquivo digital
apresentado, contatou-se que o contribuinte se aproveitou integralmente dos
créditos decorrentes de compra de café oriundos de pessoas físicas; ora, se não
há previsão legal para apuração de créditos na aquisição de café de pessoas físicas
(pois que o contribuinte terceiriza a industrialização), e se as despesas de frete
incorridas para o seu transporte integram o custo de aquisição deste bem,
logicamente, não poderia ter sido apurado crédito em relação a estas despesas de
frete. A empresa também se aproveitou indevidamente de créditos em relação a
despesas de frete incorridas no transporte de materiais diversos, materiais de
escritório, documentos, celulares, impressora, diversos, que não se enquadram na
definição de aquisição de mercadoria para revenda e tampouco em uma operação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
3
de venda. Igualmente foram excluídas as despesas de frete utilizadas para a
transferência de amostras de algodão e de café; conforme informado pela
empresa, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1, foram encaminhadas
amostras de café para o setor de classificação geral que fica na filial de SantosSP
(letra "T" na coluna "Natureza Jurídica do Frete", no arquivo digital apresentado
pela empresa), ou mesmo para os clientes da EISA, com o intuito de atestar a
qualidade entre o produto vendido com estas amostras (letra "V" na coluna
"Natureza Jurídica do Frete", no arquivo digital apresentado pela empresa);
(iii) Fretes com suspensão: A fiscalização constatou que as operações de frete
contratadas pelo contribuinte da TRANSQUALITY TRANSPORTE LTDA, CNPJ
65.185.472/0001-01, foram realizadas com suspensão da incidência das
contribuições não cumulativas, conforme literalmente consignado nas notas
fiscais de frete; segundo o art. 40 da Lei 10.865, de 2004, com redação dada pelas
Leis no 10.925, de 2004, 11.529, de 2004, 11.051, de 2004, 11.488, de 2007 e
11.774, de 2008, fica suspensa a incidência das contribuições sobre as receitas de
frete e as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, quando o
frete é contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno, para o transporte dentro do território nacional de produtos a
serem exportados, conforme o §6° do mesmo artigo; assim, com fulcro no art. 3°,
§ 2°, II, da Lei no 10.637, de 2002, acrescido pelo art. 37 da Lei n° 10.865, de 2004
(e Solução de Divergência Cosit n° 5, de 17.03.2008), está vedado, a partir de
01.08.2004, o aproveitamento de créditos relacionados a aquisições de bens ou
serviços não sujeitas ao pagamento da contribuição;
(iv) Aquisições de café com suspensão: Com base em anotações feitas no corpo de
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, foi possível identificar que adquirira
café com suspensão das contribuições das fornecedoras Cerealista Brazil Coffe
Ltda, Via Verde Agroindustrial Ltda, Cerealista Agrop. e Administ. de Bens Próprios
Brasil Coffee Ltda e Perim Café Ltda; entretanto, a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição não dá direito a crédito, conforme
previsto no art. 3o, §2o, II, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, acrescido
pelo art. 21 da Lei 10.865/2004;
(v) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares (crédito integral): O
contribuinte efetuou aquisições de café de pseudo-atacadistas (pessoas jurídicas
declaradas inaptas devido à comprovação de sua inexistência de fato, após a
conclusão de procedimento fiscal instaurado para tal finalidade) e de outras que
apresentam vários indícios de serem pseudo-atacadistas; diante das mudanças
introduzidas na legislação, ao se tomarem por base aquisições com o mesmo
preço, as realizadas com produtores rurais pessoas físicas passaram a ser menos
interessantes, pois davam direito a um crédito reduzido (presumido) e
impossibilitavam o ressarcimento ou compensação com tributos, quando
comparadas a operações realizadas com pessoas jurídicas, que dariam direito ao
crédito integral e possibilitariam a compensação e o ressarcimento de eventuais
saldos credores; assim, diversas empresas exportadoras e torrefadoras de café

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
4
lançaram mão de um procedimento disseminado por todo o país, que consiste na
interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas para dissimular vendas de café de
produtor rural/maquinista (pessoa física) para empresas exportadoras e
indústrias, gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais de PIS/Pasep e
Cofins na sistemática da não-cumulatividade que de outra forma, segundo a
legislação vigente, não seriam cabíveis; a criação e utilização dessas meras figuras
formais, travestidas de atacadistas de café em grãos, provocaram uma notável
distorção no mercado de café, beneficiando empresas torrefadoras e grandes
exportadoras; são créditos gerados ilicitamente sobre essas operações, em
quantias milionárias; a fraude não visou apenas diminuir a carga tributária das
empresas na comercialização no mercado interno. Existe uma situação ainda pior:
nas vendas ao mercado externo, sobre cujas operações não há incidência de
PIS/Pasep e Cofins, o esquema gerou créditos ilícitos às exportadoras de 9,25%
sobre o valor das compras, o que representa um ganho financeiro extraordinário;
os fatos foram levantados nas Operações Tempo de Colheita e Broca e apurados
pela fiscalização, produzindo-se documentos fiscais e contábeis, depoimentos de
produtores, maquinistas, corretores, sócios e donos das pseudo-empresas,
relatórios de diligência nos locais indicados como sendo o seu domicílio tributário,
fotos dos seus estabelecimentos etc, tudo reportado com documentos juntados
aos autos.
3. A multa de ofício infligida sobre a contribuição não recolhida foi a simples e
qualificada. Esta, sobre o crédito tributário decorrente da glosa descrita no item
(v) do parágrafo anterior (art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996). Aquela, sobre o
crédito tributário resultante das demais glosas. As bases de cálculo das
respectivas multas foram obtidas mediante rateio proporcional.
4. Aplicou-se ainda multa isolada, igualmente simples e qualificada, no montante
de R$ 5.384.532,34, sobre o valor do crédito pleiteado objeto de ressarcimento e
compensação indeferidos ou indevidos, com base nos §§16 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 (fls 31/36).
5. Cientificado da pretensão fiscal em 13.08.2014 (fl 37), o contribuinte
apresentou impugnatória em 20.08.2014 (fls 41/98), instruída com documentos,
na qual se insurge contra as contribuições lançadas e as penalidades aplicadas,
sustentando a total improcedência dos autos de infração. Para tanto, aduz, em
síntese, os seguintes argumentos:
(i) Considerando que um dos requisitos para a apropriação do crédito presumido
na aquisição de produto in natura consiste no fato de que o adquirente exerça a
atividade agroindustrial, cumpre demonstrar que o impugnante, na condição de
encomendante, é considerado, para todos os fins fiscais, produtora de café e, por
conseguinte, beneficiário do crédito presumido(art. 6o da IN SRF n° 660/2006,
cuja redação foi transcrita do §6°, do art. 8o, da Lei n° 10.925/2004, c/c art. 9o, IV,
do RIPI; Solução de Consulta SRRF/6aRF n° 81/2010; Acórdão CARF n° 201-
78.586);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
5
(ii) Quanto ao café adquirido de pseudo-atacadistas, não há, em primeiro lugar,
prova do envolvimento do contribuinte no esquema fraudulento, pois que, em
face da mesma documentação que embasa a imputação fiscal, as autoridades da
Polícia Federal e do Ministério Público Federal não vislumbraram qualquer atitude
do contribuinte que o aproximasse da fraude, consoante se vê no Processo
Criminal n° 2008.50.05.000538-3; tanto assim que nenhum funcionário, sócio ou
administrador seu foi réu na Ação Penal, como consignados em certidão (docs. 5,
6 e 7); o certo é que o contribuinte não tinha conhecimento algum da
configuração de seus fornecedores como inidôneos, sendo que, a partir do
momento em que as fiscalizações relativas às operações Tempo de Colheita e
Broca vieram à tona, imediatamente interrompeu as operações comerciais com
essas pessoas jurídicas; assim, ainda que o contribuinte tivesse adquirido café de
pessoas jurídicas que foram posteriormente declaradas inexistentes/inidôneas, tal
o foi na completa boa-fé;
em segundo lugar, a fiscalização revela total desconhecimento do mercado
cafeeiro, na medida em que afirma com base em meros indícios que o
contribuinte sabia da condição de “noteira” das empresas fornecedoras de café.
Os corretores de café, com a cotação oferecida pelas grandes empresas, buscam o
produto no mercado, seja diretamente de produtores rurais, seja de maquinistas,
seja de empresas atacadistas, que adquirem lotes de café cru em grão de
produtores ou maquinistas, comercializando-os em grandes quantidades; uma vez
encontrado o produto, os corretores apresentam amostras ou descrição do café
cru em grão às grandes empresas, que fecham ou não a operação; daí ao
comprador serem fornecidos os nomes dos produtores rurais, das fazendas de
café e da região de origem do produto, mesmo quando este era adquirido de
empresas atacadistas, como forma de se assegurar a qualidade do produto;
mesmo com o advento da não-cumulatividade, o contribuinte continuou
comprando café de produtores rurais pessoas físicas, sem muita alteração nos
percentuais quando comparados aos dos períodos anteriores; ao contrário do que
inferiu a fiscalização para sustentar o dolo do contribuinte, vislumbra-se que as
empresas atacadistas, comerciantes e exportadoras de café cru em grão não
necessitam de estrutura física própria para operarem a não ser uma sala, onde
localizado o estabelecimento comercial utilizado para a formalização da compra e
venda do café, eis que referido produto, após adquirido, pode perfeitamente
permanecer depositado em armazém geral até a ocasião da revenda (doc. 9); em
terceiro lugar, em nenhum dos depoimentos é feita menção à pessoa do
contribuinte ou de algum administrador/funcionário seu como participante do
alegado esquema fraudulento; de fato, efetivamente existem nos depoimentos
trazidos aos autos, afirmações genéricas, no sentido de que alguns dos sócios das
empresas constituídas para guiar café para as empresas atacadistas e
exportadoras são ex-funcionários destas, porém em qualquer delas não citado o
interessado como tendo conhecimento do esquema;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
6
não é possível ao contribuinte apropriar os créditos apenas de pessoa jurídica que
esteja em dia com suas obrigações tributárias, pois não detém meios e recursos
para tanto; os contratos, e os respectivos pagamentos, sempre foram firmados
diretamente com as citadas empresas, fato esse que jamais foi questionado pela
fiscalização; por derradeiro, uma vez verificada a total ausência de qualquer prova
nos autos que pudesse ligar o contribuinte ao suposto esquema fraudulento, é
preciso observar que, ainda que as fornecedoras de café sejam consideradas
inidôneas, o que se admite ad argumentandum tantum, a legitimidade dos
créditos está devidamente comprovada, eis que: (a)é indiscutível a boa-fé do
impugnante e (b) as operações ensejadoras dos créditos ocorreram de fato, como
comprovam, por amostragem, as notas fiscais e os comprovantes (doc. 10),
examinados à luz do art. 82 da Lei no 9.430, de 1996;
(iii) Quanto à glosa de créditos sobre o café adquirido com suspensão das
contribuições, importa notar que tal alegação sustenta-se unicamente no fato de
constar nas notas fiscais a informação de que a venda do café estava sendo
realizada com suspensão das contribuições; entretanto, tal informação decorreu
de equívoco do fornecedor na confecção do documento fiscal, uma vez que tais
aquisições foram destinadas exclusivamente à comercialização/revenda e o
contribuinte não se considera agroindustrial (art. 8o, §6o, da Lei no 10.925, de
2004), de modo que deveriam ter ocorrido sem a suspensão das contribuições,
conforme disciplinado no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 e nos arts. 2o, 4o e 6o
da IN SRF no 660, de 2006, com as alterações introduzidas pela IN RFB no 977, de
2009;
(iv) Quanto às despesas com fretes, sustenta a ilegitimidade das glosas; refere-se
aos serviços de frete na transferência de amostras de algodão e café de seu
estabelecimento à Bolsa de Mercadoria de São Paulo, vez que consistem em
insumo da atividade do contribuinte, incorporado ao conceito de custo de
aquisição; ao serviço de frete na transferência para seleção de algodão em pluma
de seu estabelecimento à filial em São Paulo (SP), para posterior remessa à Bolsa
de Mercadoria de São Paulo, vez que consistem em insumo necessário à atividade
do contribuinte, incorporando-se ao conceito de custo de produção; como se vê,
os valores pagos para realização dos fretes do algodão em pluma e do café acima
explicados fazem parte do custo de produção das mercadorias comercializadas,
visto que necessários para a conclusão do processo industrial, enquadrando-se,
pois, no conceito de insumo que confere direito a créditos das contribuições
(Solução de Consulta SRRF8aRF/DISIT n° 64, de 21 de março de 2005); também dá
direito a crédito a despesa com frete na devolução de venda da mercadoria, uma
vez que a devolução de mercadorias faz parte do contexto geral em que ocorrem
as operações de venda; igualmente a despesa com frete na aquisição de materiais
diversos, na medida em que os materiais registrados referem-se àqueles
utilizados em seu processo produtivo, de modo que fazem parte do custo de
produção das mercadorias comercializadas;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
7
(v) Quanto às operações de frete realizadas com suspensão das contribuições, o
impugnante não é pessoa jurídica preponderantemente exportadora (IN SRF n°
595, de 2005), de forma que os fretes contratados estavam sujeitos à incidência
das contribuições, conferindo-lhe o direito a crédito das contribuições, nada
obstante informação contida na nota fiscal de serviço emitida pela Transquality
Transporte Ltda, de que na operação as contribuições estavam suspensas;
tratou-se, portanto, de mero equívoco na confecção do documento fiscal,
devendo o Fisco exigir do vendedor os tributos que deixaram de ser recolhidos, e
não efetuar a glosa dos créditos apurados pelo adquirente.
(vi) Não é cabível a aplicação da penalidade de multa qualificada, prevista no art.
44, I, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, sobre a contribuição decorrente da glosa dos
créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares, uma vez
incomprovada a sonegação, fraude ou conluio do contribuinte nas operações com
as denominadas pseudo-atacadistas; com efeito, a acusação de fraude, sonegação
e conluio, infrações definidas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, pressupõe
o dolo específico (consciência e vontade) do contribuinte, o que restou afastado
pela sua boa-fé no procedimento de aquisição do café;
(vii) Também é improcedente a multa isolada, prevista no art. 74, §§ 15 a 17, da
Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 2010,
incidente sobre o crédito objeto de ressarcimento e compensação indevidos ou
indeferidos, já que formular pedido de ressarcimento ou declarar a compensação
é direito que decorre da garantia constitucional ao direito de petição, direito esse
que não pode ser obstaculizado de forma alguma.
6. A fim de se evitarem decisões contraditórias, pede o julgamento em conjunto
do presente processo de auto de infração com outros 10 (dez) relativos a pedidos
de ressarcimento/compensação, os quais lhe seriam conexos na matéria a ser
decidida.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme ementa do Acórdão no 08-36.238 - 4a Turma da
DRJ/FOR que apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 31/12/2010
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física
ou de pessoa jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto relacionado no caput do referido dispositivo legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
8
pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS PRONTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
NOTA FISCAL. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito quando a nota fiscal de venda registrar que a aquisição foi
efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição.
FRETE. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito sobre o frete na compra de insumos, quando a nota fiscal
de transporte registrar que a operação foi efetuada com suspensão da
exigibilidade da contribuição.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida,
devem ser glosados os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 31/12/2010
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física
ou de pessoa jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto relacionado no caput do referido dispositivo legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa
pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS PRONTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
NOTA FISCAL. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito quando a nota fiscal de venda registrar que a aquisição foi
efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição.
FRETE. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
9
Não há direito a crédito sobre o frete na compra de insumos, quando a nota fiscal
de transporte registrar que a operação foi efetuada com suspensão da
exigibilidade da contribuição.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida,
devem ser glosados os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 31/12/2010,
26/11/2010, 11/02/2011, 15/07/2010, 24/03/2011
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada sobre o tributo não recolhido, nos casos de evidente
intuito de fraude.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. CABÍVEL.
Cabível a aplicação da multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna impõe o cancelamento de multa lançada
com base em legislação posteriormente alterada no sentido de não mais tratar
como infração a conduta apenada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Além disso por ter cancelado parte da autuação foi recorrido de ofício para o CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Das preliminares

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.767 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720405/2014-13
10
Como visto o presente Auto de Infração é diretamente derivado da glosa de
créditos da Recorrente no ano de 2010, e por causa dessas glosas, foram emitidos despachos
decisórios e em sua conexão foram recalculadas as apurações gerando saldos devedores nos
meses de março, abril, maio e dezembro de 2010.
Portanto somente após as definições dos processos de ressarcimentos que é
possível verificar com exatidão os saldos devedores e a correta cobrança no presente processo
administrativo.
Em conjunto somente poderá ser avaliado corretamente o valor da multa tendo a
precisão de saber quais serão as glosas realizadas nos processos de Ressarcimento.
Os processos tiveram seu julgamento perante o CARF no dia 16 de abril de 2024,
porém os mesmos ainda carecem de apreciação de Recurso Especial apresentado pela PGFN.
Motivo pelo qual voto por converter o presente processo administrativo em
diligência para sobrestar o presente processo até que ocorra o julgamento em definitivo nos
processos de ressarcimento/compensação a ele vinculados, cujos resultados finais deverão ser
informados nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow